Tribunal: TJPA
Processo: 0803291-56.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803291-56.2022.8.14.0060

APELANTE: JEAN ESTUMANO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

REVISTA PESSOAL DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA E CONSEQUENTE INVASÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA.

PROVIMENTO
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES DENÚNCIA ANÔNIMA, DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA PRÁTICA ILÍCITA, NÃO CONFIGURA AS FUNDADAS RAZÕES E NÃO LEGITIMA A BUSCA PESSOAL E TAMPOUCO A ENTRADA DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO,
NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES ABORDADO O APELANTE E ADENTRADO À SUA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL OU ESTADO DE FLAGRÂNCIA, TENDO AGIDO APÓS TEREM RECEBIDO DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS E LEGÍTIMAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de
julho de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEAN ESTUMANO DA COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 18066784, que no dia 23 de novembro de 2014, por volta das 16:50 horas, uma guarnição da Polícia Militar realizou a prisão em flagrante do ora apelante no interior de uma residência; que a PM recebeu denúncia de que o apelante estaria comercializando drogas na Rua Parmalat, em uma casa de madeira, próxima ao Bar da Izabel, sendo repassadas as características físicas deste, informando ainda que o horário de maior movimento seria às 19 horas.

Em razão de tal informação, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local informado e encontrou com o apelante substância entorpecente, semelhante à Oxi, tendo este informado que em sua residência havia mais droga, sendo encontrado no interior de sua residência dos tabletes de erva seca prensada, uma porção de erva seca embalada em plástico transparente e uma porção menor da mesma substância, além de 10 porções de substância petrificada e de 02 porções de substância pastosa, tendo o laudo toxicológico atestado positivo para maconha e cocaína.

O então réu recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, sendo posteriormente oferecida a competente denúncia pelo Ministério Público ante a prova de materialidade e indícios de autoria, requerendo o
Parquet
o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 18066785, acostado aos autos o Laudo pericial nº. 2022.02.001809-QUI, atestando se tratar de cerca de 335,3 gramas de substância de oxi, subproduto da cocaína e 971,7 da substância entorpecente popularmente conhecida como
maconha
.

Em ID 18066799, defesa prévia.

Denúncia recebida, documento de ID 18066804.

Em ID 18066817, Termo de Audiência, mídia em ID 18066818/19, contendo alegações finais orais.

Em ID 18066828, alegações finais defensivas.

A sentença, acostada em ID 18066830, reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias multa, sendo, na segunda fase da dosimetria, compensadas a atenuante da menor idade penal relativa com a agravante da reincidência, e, na terceira fase não reconheceu o magistrado singular a presença de causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo esta no patamar de 07 anos, e 06 meses de reclusão e 750 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em ID 18066841, razões ao recurso de apelação pleiteando, em sede de preliminar, pelo reconhecimento da ilegalidade da ação policial de revista pessoal e domiciliar do apelante e nulidade das provas decorrentes de tais atos, com consequente absolvição por ausência de provas e negativa de autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo e
, subsidiariamente, aplicação revisão da dosimetria.

Em contrarrazões, ID 18066843, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 19113161, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JEAN ESTUMANO DA COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DA NULIDADE

Requer o impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a revista pessoal, assim como a entrada dos agentes na residência do apelante, se deu sem mandado judicial ou justa causa, razão pela qual pugna para que seja declarada a nulidade das provas decorrentes da ação policial ilegal.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-los Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita os entorpecentes supostamente encontrados em poder do ora apelante, maconha, oxi e cocaína, em razão do que foi preso em flagrante, tendo, “voluntariamente”, informado aos agentes policiais que em sua residência havia mais entorpecentes, assim como informou o local onde estas estariam guardadas e, igualmente de forma “voluntária”, teria confessado a prática do tráfico ilícito, incorrendo, em tese, em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, em razão do que incorre o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, é cediço o entendimento jurisprudencial de que a polícia, ao receber informação de que determinada pessoa está a traficar em determinado local deve promover uma campana com o fito de constatar o relato ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o a pessoa apontada como traficante, de modo a constatar a prática delituosa, mas, tal não

foi feito no caso dos autos, tendo os policiais, pelo fato de terem recebido denúncia anônima informando as características do apelante e onde ele reside, adentrado à sua residência sem mandado judicial e sem sua autorização, pois, ainda que houvesse indício de que naquele imóvel alguma atividade suspeita estivesse se desenrolando, sendo a suspeita decorrente de denúncia anônima, a ação policial há que ser precedida da devida investigação, não podendo a polícia militar proceder a buscas no imóvel aleatoriamente, sem qualquer fundamento legal, onde, em tese, acabou por sendo encontrado o entorpecente, sendo tal conduta ilegal e em franca violação ao texto constitucional, mormente diante dos depoimentos prestados em Juízo, de onde se deflui que ação policial de revista pessoal e domiciliar se deu sem justa causa, não se mostrando apta, portanto, a corroborar a versão ministerial, como se denota dos excertos abaixo colacionados. Vejamos:

Testemunha da acusação, PM Fabrício, mídia em ID 18066818, onde relatou:

“... Que receberam a missão do tenente e que este tomou conhecimento dos fatos pelo disque denúncia; que deram o endereço e se dirigiram ao local informado; que deram as características do nacional e foram lá... que estavam andando pelo bairro da Parmalat e encontraram ele... que encontraram ele na rua e fizeram a abordagem... que o 03 fez a revista nele e encontrou uma poção de droga... que não se recorda qual era a droga e não lembra se era muito ou pouco, mas acredita que era uma pequena quantidade... que ele confessou que estava vendendo a droga... que ele os levou numa casa e lá foram encontradas mais drogas... que ao receber a denúncia, onde foram dadas as características do nacional, assim como foi dado o bar que fica próximo à sua residência, foram ver a situação e quando chegaram encontram o nacional com uma pequena quantidade de droga e que ele os levou a uma casinha velha, que mais parecia um barraco, onde foram encontradas mais drogas.”

A testemunha, CBPM Benício, depoimento em mídia de ID
18066818, em Juízo afirmou:

“...que estava de serviço e recebeu informação, passada pelo disque denúncia e repassada pelo oficial de dia... que a denúncia era bem descrita, dando as características do indivíduo, a área em que ele atuava... que diante das informações do disque denúncia foram averiguar.... quando fez a decida por uma das ruas que dá acesso ao local se deparou com um cidadão... que ele foi revistado e com ele foi encontrada uma porção de entorpecente... que perguntado a ele onde ficava seu imóvel, a fim de lograr êxito na apreensão de mais entorpecente, ele prontamente falou que a casa ficava às proximidades e que lá tinha mais entorpecente e os levou ao imóvel e dentro do guarda-roupa encontrou mais dois tabletes de maconha, umas porções de oxi e uma balança de precisão... que o agente e o material foram encaminhados à delegacia... que a operação não ocorreu no mesmo dia da denúncia... que a central é que faz o despacho para o local da demanda... que a diligência ocorreu 23 dias após o recebimento da denúncia... que a denúncia foi feita dia 1º e só em 23 foi repassada... que no período entre o recebimento da denúncia e o dia da operação

O PM Rafael, testemunha também arrolada pela acusação, depoimento em mídia de ID
18066818
, ao Juízo relatou:

“... que se recorda da diligência... que foram acionados pelo tenente do plantão de dia que repassou a denúncia e que esta se tratava do envolvimento de Jean vendendo droga do bairro Parmalat... que foram acionados e fizeram diligências no bairro e o encontraram entre a residência e o bar que deram de referência... que o encontraram em atitude suspeita e com as características do disque denúncia... que fez a revista e com ele encontrada uma porção de droga... que ele foi indagado e os levou até a residência... que foi encontrado pelo CB Benício

uma porção grande de maconha e oxi também... que foi encontrada uma balança de precisão e linha também... que ele confessou vender droga e informou que em sua residência havia mais... que o disque denúncia dava as características físicas do denunciado...”

O ora apelante ao ser ouvido em Juízo apresentou sua versão dos fatos, depoimento que se encontra gravado em mídia nos autos, ID
1806681
9, onde afirmou:

“... que não são verdadeiros os fatos contidos na denúncia... que vinha do serviço; que seu filho havia nascido e foi pegar um dinheiro, setecentos reais, que ia viajar para Belém... que não correu quando viu a viatura; que foi abordado pelos policiais que pegaram o dinheiro... que foi levado para uma casa abandonada e lá lhe bateram... que os policiais disseram que se não assumisse a posse da droga o matariam... que não tinha nenhuma droga... que podem fazer perícia na droga apreendida e verão que nunca tocou nela... que não integra facção criminosa... que os policiais o perseguem em razão de já ter uma passagem... que não comercializa drogas e que na primeira vez que foi preso estava com maconha para seu consumo... que é trabalhador... que um dos policiais foi quem o prendeu pela primeira vez ... que os policiais não podiam vê-lo na rua que o “baculejavam”... que o policial Benício foi o responsável por sua primeira prisão... que a casa a que se referem os policiais é abandonada... que lá lhe bateram...”.

Dos depoimentos prestados nos autos, excertos ao norte colacionados, observa-se, como bem asseverado pela defesa, que a abordagem a que foi submetido o apelante se deu sem justa causa, pois tão logo receberam a informação acerca da denúncia partiram em diligência e realizaram a abordagem e prisão do ora apelante.

Tem-se, ainda, que os policiais foram uníssonos em afirmar que tão logo perguntaram ao apelante sobre possível existência de mais entorpecentes este prontamente revelou haver mais drogas em sua residência. Ora, pouco crível que um traficante, de livre e espontânea vontade, informe aos policiais que fizeram sua detenção que guarda uma quantidade ainda maior de drogas em sua residência, bem como que deliberadamente conduza os policiais à sua casa e a ela lhes franqueie a entrada, sendo relevante ressaltar que o apelante afirma ter sido vítima de agressão por parte dos policiais, o que restou comprovado, como se denota da mídia de ID 18066792.

Da análise de depoimentos testemunhais, em confronto com o relato do ora apelante, tem-se como pouco, ou nada, provável que este tenha não só afirmado aos policiais a existência de mais droga em sua residência, como lhes permitido nela adentrar e fazer buscas, se mostrando tal proceder por parte dos milicianos ilegal, pois os agentes públicos agiram sem mandado judicial, sem autorização de qualquer morador e sem justa causa na medida em que a entrada em domicílio foi decorrente da abordagem do ora apelante na rua e esta também ocorreu de forma irregular.

Tem-se, portanto, como procedente a irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de abordagem ilegal e violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“...a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial deveria certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorizasse o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Ressalto que tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada, de início, em denúncia anônima a partir da qual os agentes policiais, após ilegal abordagem do apelante na rua, decidiram entrar no domicílio deste, não restando caracterizadas, portanto, as fundadas razões, necessária a autorizar a entrada no domicílio de qualquer cidadão.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Acerca da ilegalidade da conduta policial em caso como o dos autos o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Ademais, a polícia militar não tem atribuição constitucional para realizar atos de polícia investigativa/judiciária, salvo nos casos de infração militar, razão pela qual ao tomar conhecimento de denúncia sobre a prática de algum crime (
notitia criminis
inqualificada) deveria ter reportado a quem de direito, a polícia civil ou federal, a depender do caso, para que esta fizesse a devida investigação e apurasse os fatos, pois até mesmo um mandado judicial de busca e apreensão, que inexiste no caso em apreço, para que seja expedido há necessidade de uma precedente representação respaldada por elementos de prova suficientes a o justificar, nos termos dos artigos 240 e 282 do CPP, e a atuação da polícia militar como polícia investigativa, o que se denota no caso dos autos, se configura, a meu sentir, em verdadeira usurpação de função, com franca violação ao que disposto no art. 144, IV, § 4º e 5º, da CF, restando clara a ofensa a direito material, caracterizando, portanto, a ilicitude das provas obtidas por tal meio, pois a prova é ilícita por derivação,
devendo se infirmar sua validade.

Acerca da matéria, veja-se a lição de Brasileiro de Lima:

“Diante de uma notícia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito policial, verificar a procedência e veracidade das informações por ela veiculadas. Recomenda-se, pois, que a autoridade policial, antes de proceder à instauração formal do inquérito policial, realiza investigação preliminar a fim de constatar a plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado única e exclusivamente em denúncia anônima, haja vista a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos civil e penal.” (BRASILEIRO DE LIMA, Renato.
Curso de Processo Penal
. Niterói: Impetus, 2013).

Assim, há que ser dado provimento ao apelo e se reconhecer como nulas todas as provas colhidas nos autos, na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo
a absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica, de acordo com Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite um juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, RECONHECENDO A NULIDADE DA PROVA, LHE DOU PROVIMENTO
para absolver o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente de abordagem ilegal e

violação de domicílio
.

É o voto.

Belém/PA, 29
de julho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024